Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715695-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por SUSANE DE OLIVEIRA contra ato do JUIZ CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF, com pedido de liminar, para que seja concedido ao impetrante o acesso aos autos n° 0704952-17.2021.8.07.0020 e, no mérito, a concessão da ordem para confirmar a liminar. Narra a impetrante ser direito do advogado ter acesso aos autos já findos ou em andamento, seja autos de flagrante ou de investigações de qualquer natureza, consistindo em violação a negativa de acesso. Ao final, requer a concessão da liminar, concedendo ao impetrante o acesso aos autos n° 0704952-17.2021.8.07.0020 e, no mérito a concessão da ordem confirmando a liminar. No id. 25723464, a impetrante informa ter sido concedido o pretendido acesso aos autos, pouco depois da impetração do presente Mandado de Segurança, requerendo sua desistência. É o relatório. O Mandado de Segurança perdeu o objeto. O presente Mandado de Segurança foi impetrado buscando a concessão de acesso aos autos n° 0704952-17.2021.8.07.0020. Contudo, após a impetração o acesso aos autos foi liberado (id. 25718858), razão pela qual o presente mandamus resta prejudicado. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência e INDEFIRO a petição inicial do Mandado de Segurança. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021 14:58:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator